Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. PERDA DE UMA CHANCE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a alegação de que a autora deixou de interpor o recurso administrativo e, por isso, o recorrente perdeu a chance do exercício do direito de defesa. A contestação tratou da ilegitimidade dos réus e da responsabilidade do novo proprietário do bem.
2. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.